Tribunal: TJPA
Processo: 0015804-28.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015804-28.2017.8.14.0040

APELANTE: GABRIEL PINHEIRO RIBEIRO, PAULO RICARDO DE DEUS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006) – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERVENIENTE JUNTADA DO LAUDO DEFINITIVO – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – MÉRITO – PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (5,50G) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA – INEXISTÊNCIA DE BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO FRACIONADO OU DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS – POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM ATO DE COMERCIALIZAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL EVIDENCIADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – MERA ATUAÇÃO CONJUNTA OCASIONAL – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto
pelos recorrentes
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que os condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 5,50g de maconha, fracionada em três porções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada inépcia da denúncia diante da ausência de laudo toxicológico definitivo no momento do oferecimento da peça acusatória; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas; e (iii) examinar a existência de provas aptas a demonstrar vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes para fins de configuração do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo adequadamente os fatos imputados, as circunstâncias da infração e a individualização das condutas atribuídas aos acusados, inexistindo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A ausência do laudo toxicológico definitivo à época do oferecimento da denúncia não enseja, por si só, a inépcia da peça acusatória, sobretudo quando presentes auto de apreensão e laudo de constatação preliminar, tendo sobrevindo posteriormente o laudo definitivo confirmando a natureza ilícita da substância apreendida.

5. Embora comprovada a materialidade delitiva, a prova produzida nos autos mostrou-se insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

6. Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram não ter presenciado qualquer ato de comercialização de entorpecentes, tampouco realizaram diligências capazes de demonstrar atividade de traficância exercida pelos acusados.
7. Inexistem nos autos apreensão de balança de precisão, valores fracionados, anotações, aparelhos telefônicos ou quaisquer outros elementos concretos aptos a evidenciar a destinação mercantil da droga apreendida.
8. A reduzida quantidade de entorpecente apreendida, aliada à coerência dos interrogatórios judiciais no sentido de que a substância seria destinada ao consumo compartilhado, revela cenário compatível com o porte para consumo pessoal, impondo-se a incidência do princípio do in dubio pro reo.
9. Impõe-se, assim, a desclassificação da conduta imputada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito previsto no art. 28 da mesma lei.

10. O delito de associação para o tráfico exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, não bastando a mera atuação conjunta ocasional.
11. Ausentes elementos demonstrativos de divisão de tarefas, organização estruturada, habitualidade criminosa ou vínculo duradouro entre os apelantes, impõe-se a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

12. Desclassificada a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, deve ser determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de laudo toxicológico definitivo no momento do oferecimento da denúncia não acarreta, por si só, a inépcia da peça acusatória, especialmente quando posteriormente suprida pela juntada do exame definitivo.

2.

A condenação pelo delito de tráfico de drogas exige prova segura acerca da destinação mercantil da substância entorpecente, não bastando mera presunção fundada exclusivamente na apreensão da droga.

3.

A reduzida quantidade de entorpecente apreendida, aliada à ausência de elementos concretos indicativos de comercialização e à fragilidade da prova, autoriza a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

4.

O crime de associação para o tráfico demanda comprovação inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes, sendo insuficiente a mera atuação conjunta ocasional.

5.

Ausente prova robusta do animus associativo, impõe-se a absolvição do acusado quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 41 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 09.11.2016; STJ, REsp n. 2.048.440/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 27.11.2023; TJPA, Apelação Criminal n. 0800015-89.2021.8.14.0112, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 19.08.2025; TJPA, Apelação Criminal n. 0002286-30.2020.8.14.0051, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 19.08.2025; STJ, HC n. 846.785/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por PAULO RICARDO DE DEUS PINHEIRO e GABRIEL PINHEIRO RIBEIRO contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que os condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 07/11/2017, por volta de 01h, policiais militares realizavam ronda ostensiva quando avistaram os acusados em atitude suspeita, trafegando em uma motocicleta Yamaha YBR, placa QDM-2917, cor branca. Consta que, após ordem de parada, os réus tentaram empreender fuga, sendo posteriormente abordados pelos agentes de segurança pública.

Narra a peça acusatória que, durante a revista pessoal, foram encontradas 03 (três) porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha em poder de PAULO RICARDO DE DEUS PINHEIRO, circunstância que ensejou a condução dos acusados à autoridade policial e posterior oferecimento da denúncia pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, ao fundamento de que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Provisória da substância entorpecente, bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Irresignado, o réu PAULO RICARDO DE DEUS PINHEIRO interpôs recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, a inépcia da denúncia em razão da ausência de laudo toxicológico definitivo à época do oferecimento da peça acusatória.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Pleiteia, ainda, a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de comprovação de vínculo estável e permanente entre os acusados. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

De igual modo, o réu GABRIEL PINHEIRO RIBEIRO interpôs recurso de apelação, pugnando pela absolvição em razão da ausência de comprovação da traficância e da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, ante a ausência de demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos, sustentando a suficiência do conjunto probatório para manutenção da sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, para desclassificar a conduta imputada aos apelantes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito previsto no art. 28 da mesma lei, bem como absolvê-los da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO

Mérito

Da preliminar de inépcia da denúncia e da absolvição por ausência de laudo toxicológico definitivo

No que concerne à preliminar de inépcia da denúncia, suscitada sob o argumento de ausência de justa causa em razão da não juntada do laudo toxicológico definitivo à época do oferecimento da exordial acusatória, entendo que não assiste razão à defesa.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público observa, de forma satisfatória, os requisitos previstos no
art. 41 do Código de Processo Penal
, na medida em que descreve os fatos imputados aos acusados com todas as suas circunstâncias, individualiza as condutas atribuídas aos réus, indica a classificação jurídica pertinente e apresenta elementos informativos mínimos aptos a evidenciar indícios de autoria e materialidade delitiva, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a inépcia da denúncia somente se configura quando a peça acusatória se revela incapaz de permitir a exata compreensão da imputação ou inviabiliza o exercício da defesa técnica, circunstâncias não verificadas na hipótese dos autos.

Igualmente não merece acolhimento a tese absolutória fundada na ausência de laudo toxicológico definitivo.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que, em regra, o laudo toxicológico definitivo constitui elemento indispensável à comprovação da materialidade dos delitos previstos na Lei de Drogas,
admite-se, excepcionalmente, sua demonstração por outros meios probatórios idôneos
, especialmente quando presentes o auto de apreensão e o laudo de constatação preliminar, em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

Na espécie, além do Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo de Constatação Provisória da substância entorpecente, verifica-se que o Laudo Toxicológico Definitivo foi posteriormente acostado aos autos (
ID nº 20550693
), ratificando, de forma inequívoca, a natureza ilícita da substância apreendida.

Desse modo, inexiste qualquer nulidade apta a ensejar o reconhecimento da inépcia da denúncia ou a absolvição dos apelantes por ausência de comprovação da materialidade delitiva.

Nesta linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS. 1.
Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.2. Isso, no entanto
,
não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo
, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo.3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação.5 (...) (STJ - EREsp: 1544057 RJ 2015/0173496-7, Relato Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/11/2016)

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS
.
TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DEFINITIVA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO PELA PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, pacificou o entendimento de que o
laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em situações excepcionais, admite-se que a materialidade do crime seja atestada por laudo de constatação provisório
, entendimento corroborado no julgamento do HC n. 686.312/MS. 2.(...).(STJ - REsp: 2048440 MG 2023/0017521-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

Da insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas e da desclassificação de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal no que toca a ambos os réus

No mérito, assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório em relação ao delito de tráfico de drogas.

Embora a materialidade delitiva esteja demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Provisória e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 20550693) posteriormente juntado aos autos, a prova produzida não se revela suficiente para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam apenas que os acusados traziam consigo pequena quantidade de substância entorpecente, consistente em 5,50g (cinco gramas e cinquenta centigramas) de maconha, fracionada em três porções (ID nº 20550693).

Os policiais militares José Severo da Silva Neto e Ilson Muller da Silva Mendes, ouvidos em juízo foram categóricos ao afirmar que não presenciaram qualquer ato de mercancia, tampouco realizaram diligências aptas a demonstrar eventual atividade de traficância exercida pelos acusados (ID 16824676) (ID 16824678). Ademais, os próprios agentes relataram não se recordar da quantidade exata da droga apreendida, limitando-se a informar que a substância estava na posse de apenas um dos réus (ID 16824678) (ID 16824676).

De igual modo, inexiste nos autos apreensão de balança de precisão, valores fracionados, anotações, aparelhos telefônicos ou qualquer outro elemento indicativo do comércio ilícito de entorpecentes (ID 16824600).

Os interrogatórios judiciais, por sua vez, mostraram-se harmônicos ao indicar que a substância se destinava ao consumo pessoal dos acusados. O réu Gabriel Pinheiro Ribeiro (ID 16824681) afirmou que a droga havia sido adquirida no mesmo dia para uso compartilhado, enquanto o réu Paulo Ricardo de Deus Pinheiro declarou que a quantidade apreendida seria utilizada para a confecção de um cigarro de maconha (ID 16824684).

Nesse contexto, a prova judicializada revela-se insuficiente para demonstrar, de forma segura, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, impondo-se a incidência do princípio do in dubio pro reo.

Assim, consideradas a reduzida quantidade da droga apreendida, a ausência de elementos concretos indicativos de comercialização e as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, entendo que a conduta se amolda, em verdade, ao porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Dessa forma, impõe-se a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE 56,7G DE “COCAÍNA” (CRACK). CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE MERCANCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

(...)III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A prova oral apresenta contradições relevantes quanto à apreensão de balança de precisão, à existência de banca de jogos de azar e à prática efetiva de comércio de drogas, enfraquecendo a narrativa acusatória. 04.
Os policiais não presenciaram qualquer ato concreto de venda ou entrega de entorpecentes, limitando-se a relatar “atitudes suspeitas” e movimentação do réu durante festividade local.
05.
A quantidade de droga apreendida é ínfima, compatível com uso pessoal no contexto de dependência química admitida pelo próprio réu e não é, por si só, suficiente para comprovar a mercancia
. 06. A ausência de provas técnicas ou documentais que vinculem a balança e o dinheiro apreendidos ao tráfico inviabiliza a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas. 07.
Na dúvida sobre a destinação da substância, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000158920218140112 29652461, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Do afastamento da associação para o tráfico

No que concerne ao delito de associação para o tráfico, igualmente assiste razão à defesa.

O crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 exige, para sua configuração, a demonstração inequívoca de vínculo associativo estável e permanente entre dois ou mais agentes, voltado especificamente à prática dos delitos previstos nos arts. 33, §1º, 34 ou 36 da Lei de Drogas, não sendo suficiente a mera atuação conjunta ocasional.

Na hipótese dos autos, contudo, a instrução processual não logrou comprovar a existência de associação criminosa dotada de estabilidade e permanência.

Os elementos probatórios produzidos limitam-se a demonstrar que os acusados estavam juntos no momento da abordagem policial e traziam consigo pequena quantidade de maconha, circunstância que, por si só, é insuficiente para caracterizar o delito autônomo de associação para o tráfico.

Com efeito, não há nos autos prova de divisão de tarefas, estrutura organizada, atuação reiterada, vínculo duradouro ou qualquer outro elemento concreto apto a evidenciar que os réus se associaram de forma estável para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, os próprios policiais militares José Severo da Silva Neto e Ilson Muller da Silva Mendes, ouvidos em juízo, afirmaram não ter presenciado qualquer ato de comercialização de drogas, tampouco realizaram diligências voltadas à apuração de eventual atividade associativa entre os acusados (ID 16824676) (ID 16824678).

Assim, ausente comprovação segura do animus associativo estável e permanente, indispensável à configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, impõe-se a absolvição dos apelantes, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Vale destacar:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DOSIMETRIA. REFORMA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444/STJ. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS GENÉRICAS. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REQUISITOS PREENCHIDOS. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para uso e o redimensionamento integral da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em três pontos principais: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (ii) a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração dos antecedentes com base em ações penais em curso e à aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35) merece acolhimento. A jurisprudência do STJ e deste TJPA é uníssona ao exigir, para a configuração do delito, prova robusta do animus associativo, caracterizado pela estabilidade e permanência do vínculo. A mera coautoria em um único evento flagrancial, como o dos autos, é insuficiente para demonstrar tal requisito, impondo-se a absolvição por força do princípio in dubio pro reo.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00022863020208140051 29653560, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME1.(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, considerando a necessidade de demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes; e (ii) a legalidade da incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, em razão da proximidade de estabelecimento de ensino. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) aponta que, para a configuração do crime de associação para o tráfico, exige-se prova concreta e inequívoca do vínculo estável e permanente entre os agentes
. No presente caso, a condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico de drogas foi baseada em presunções decorrentes das circunstâncias fáticas, sem a devida demonstração de tal vínculo.4
. A ausência de provas robustas acerca de uma associação estável entre o paciente e os demais envolvidos impede a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006
.5. Quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que sua incidência não depende de comprovação de que o tráfico ocorria efetivamente em instituições de ensino ou em áreas frequentadas por estudantes, bastando que o crime tenha sido cometido nas imediações desses locais.IV. Ordem concedida para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), mantendo os demais termos do acórdão impugnado. (STJ - HC: 846785 SP 2023/0289908-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para absolver os apelantes da imputação relativa ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para desclassificar a conduta imputada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para aquela prevista no art. 28 da mesma lei, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2026